Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-89.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSENTE O DOLO DE DESOBEDIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes do art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei no 11.340/06, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se apenas a tipicidade da conduta do réu ao descumprir as medidas protetivas de urgência, diante do consentimento da ofendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Para o Superior Tribunal de Justiça, “em razão da intervenção mínima do Direito Penal, e em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas com o consentimento da vítima afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico”.
4. Quando comprovado que a vítima permitiu o contato com o réu na vigência das medidas protetivas, evidenciando seu consentimento quanto ao contato entre os envolvidos, a conduta do acusado é atípica.
5. Sobrevindo a parcial reforma da sentença para absolver um dos dois crimes imputados ao réu, deve ser redimensionada a quantia fixada a título de compensação mínima pelos danos experimentados pela vítima.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/06, art. 5o, inciso III, art. 7o e art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no REsp n. 2.049.863/MG, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023; STJ. HC n. 521.622/SC, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019. TJDFT. Acórdão 1827929, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024